Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800464-38.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, LEONILDO CARVALHO DE MOURA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OSWALDO FERNANDES NAZARETH JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. NÃO APONTAMENTO DE NENHUM REQUISITO DO ART. 1022 DO CPC. NENHUMA PRETENSÃO DE INTEGRAR ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Prequestionamento não conhecido tendo em vista a desnecessidade ante ao novo CPC, que os recebe como implícitos no recurso,
art. 1.025.

2.

Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, observando-se a intenção de rediscutir a matéria, requer-se claramente apenas a declaração de prequestionamento da matéria.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra decisão proferida no
Acórdão que julgou APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO E BELÉM – IPAMB,

com fulcro nos arts. 1.022 do CPC, contra decisão nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº
Proc. n° 0800464-38.2016.8.14.0301
, que tramitou na
Juízo da 3
a
Vara de Fazenda da Capital,
concedida segurança, impetrado por
Oswaldo Fernandes Nazareth Junior.

O impetrante interpôs writ alegando que a Lei 8624/2007 não determina como obrigatório qualquer grau de escolaridade para participar de eleições do IPAMB, e que a Resolução nº 03/2016, em seu art. A-25, restringe direitos. Alega que a CHAPA 1 impugnou a CHAPA 2, em que o impetrante é componente, sendo deferido pelo Presidente da Comissão Eleitoral do IPAMB. Requerendo a concessão da segurança para que seja desfeito o ato administrativo ilegal, permitindo a participação nas eleições.

O Juiz de primeiro grau concedeu a segurança reconhecendo que inexiste limitação de escolaridade na Lei nº 8624/2007.

O IPAMB irresignado interpôs recurso de apelação para reformar sentença de primeiro grau alegando a necessidade de reconhecer válida a Resolução nº 02/2016 pela natureza das atividades desempenhadas pelo cargo que requer certo grau de escolaridade.

Foi requerida manutenção da sentença em contrarrazões.

Em seguida, encaminhados os autos ao Ministério Público de segundo grau para exame e parecer, o
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Acórdão conheceu do recurso e negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas razões recursais dos Embargos de Declaração
, o Embargante alegou em síntese a necessidade expressa de prequestionar pontos de lei constitucionais e infraconstitucionais, que poderiam ocasionar o não conheci mento de recursos Especial e Extraordinário. Pede o prequestionamento de toda matéria debatida genericamente, requerendo o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do acórdão guerreado, não conhecendo do recurso.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de prequestionar a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Belém (PA), 10 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2021